Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010524-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONDOMINIO FLORAIS DA MATA - CNPJ: 27.284.417/0001-80 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE - CPF: 042.321.648-12 (RECORRENTE), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010524-55.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE

Recorrido(s):

CONDOMÍNIO FLORAIS DA MATA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

Conforme se verifica nos IDs n° 108825493 e 108825494, o recorrente realizou o recolhimento das custas no prazo legal, conforme determinado no ID n° 108103963
.

PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DESNECESSIDADE.

Observada a ausência de risco da perda patrimonial, pelo fato de que o feito está em recurso neste momento, inexistindo praceamento de bens, não resta necessária qualquer concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA INAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – REJEITADA.

A preliminar arguida merece a rejeição, visto que, eventual atraso em atender a determinação judicial, por si só, não implica em automática extinção, anda mais quando o autor é devedor, não pagou os valores devidos e o autor apenas pendeu de apontar o valor atualizado do bem que foi penhorado, situação que pode ser corrigida a qualquer tempo. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO –

NO MÉRITO ADUZ PELO EXCESSO DOS JUROS COBRADOS – AUSÊNCIA DE EXCESSO – SENTENÇA ESCORREITA.
Observada a expressa previsão condominial em cobrar os juros no importe pretendido no feito, não há que se falar em excesso, visto que, devidamente previsto e dentro do que está ainda permitido no artigo 1336, §1o do CC, assim delimitado:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

(...)

§ 1o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito
aos juros moratórios convencionados
ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e
multa de até dois por cento sobre o débito
.

§ 2o O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV,
pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção
, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. (grifei)

Oras, se previsto em decisão da assembleia, dentro do que ainda previsto em sede de própria legislação aplicável à espécie, tenta o recorrente impor ao autor juros indevidos e fora do previsto, sendo o mesmo devidamente ciente de tais juros a partir do momento em que se torna condômino, sendo devedor confesso nos autos, discutindo apenas os juros, que fixados na sentença de forma correta.

PRETENSÃO DE ESCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA SENTENÇA

Este ponto foi devidamente analisado em sede de sentença, sendo que, existe a previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada a presente ação de execução, sendo perfeitamente válida a condenação, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de assembleia condominial, sendo uma coisa totalmente diversa da outra. Em sede de primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, existe a vedação em honorários sucumbenciais em caso de insucesso, exceto nos casos de litigância de má-fé, somando-se ainda ao caso de que, nos embargos tal matéria não foi trazida à baila, de onde, escorreita a decisão, nos embargos de declaração da sentença, que reconheceu o julgamento “
extra petita”
, não tendo razão o recurso aviado neste ponto também.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando o julgamento é mantido em 2o grau, pode o mesmo se dar através de súmula de julgamento, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022